Tribunal: TCU
Processo: 010.979/2003-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos que versam sobre as contas anuais do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), relativas ao exercício de 2002, Considerando que o julgamento das contas de 2002 do FNE havia sido sobrestado até decisão definitiva a ser proferida nos autos do TC Processo 013.884/2001-0 , que trata da prestação de contas do FNE referentes ao exercício de 2000 (Despacho à peça 9, p. 16, proferido pelo então relator, Ministro Marcos Vilaça); Considerando que nos autos do TC Processo 013.884/2001-0 foi proferido o Acórdão 774/2021-TCU-Plenário , que julgou regulares e regulares com ressalva as contas dos responsáveis, não resultando em qualquer obstáculo ao prosseguimento regular do julgamento das contas de 2002 do FNE; Considerando que, nos termos do art. 10, § 5o, inciso IV, da Instrução Normativa-TCU 12/1996, os ocupantes dos cargos de ministro titular do Ministério da Integração Nacional devem constar do rol de responsáveis do período abrangido por esta prestação de contas; Considerando que os membros do Conselho de Administração não realizam atos de gestão, segundo disposto no art. 24 do Estatuto Social do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Considerando o extenso lapso temporal transcorrido desde a constatação das falhas apuradas nos autos; Considerando que as audiências dos responsáveis em razão das falhas encontradas ocorreram em setembro de 2005 (peça 4, p. 46-51 e peça 5, p. 2-18), portanto, há mais de quinze anos, não podendo mais esta Corte aplicar multa aos gestores; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) às peças 19 a 21; e Considerando, por fim, que as conclusões da unidade técnica foram corroboradas em parecer exarado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União à peça 22 (Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; b) incluir no rol de responsáveis, por força do disposto no art. 10, § 5o, inciso IV, da Instrução Normativa-TCU 12/1996, os nomes dos Srs. Ney Robinson Suassuna (CPF XXX.480.517-XX); Mary Dayse Kinzo (CPF XXX.780.431-XX); José Luciano Barbosa da Silva (CPF XXX.681.744-XX), que ocuparam o cargo de Ministro da Integração Nacional no período abrangido por esta prestação de contas; c) excluir do rol de responsáveis os nome dos Srs. Amaury Guilherme Bier (CPF XXX.102.298-XX), Ana Teresa Holanda de Albuquerque (CPF XXX.406.401-XX), Avelino de Almeida Neto (CPF XXX.784.346-XX), Francisco Carlos Cavalcanti (CPF XXX.812.494-XX), Francisco Eduardo de Holanda Bessa (CPF XXX.244.283-XX), Ivo Ademar Lemos (CPF XXX.930.407-XX), Joaquim dos Santos Barros (CPF 063.721.713- 68), Marcos Caramuru de Paiva; (CPF XXX.393.691-XX), Martus Antônio Rodrigues Tavares (CPF XXX.185.323-XX), Pedro Sergio Bragagnollo (CPF XXX.113.088-XX), Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX), visto que, pelo disposto no art. 10, § 5o, incisos IV e V, da IN-TCU 12/1996, eles não são partes no rol de responsáveis das presentes contas; bem como a pessoa jurídica Banco do Nordeste do Brasil S/A (CNPJ 07.237.373/0001- 20); d) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas dos Senhores Byron Costa de Queiroz (CPF XXX.112.213-XX); Osmundo Evangelista Rebouças (CPF XXX.814.738-XX); Marcelo Pelágio da Costa Bomfim (CPF XXX.785.335-XX) e Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (CPF XXX.773.773-XX), dando-lhes quitação, em razão das seguintes falhas: Distribuição de recursos do FNE de forma concentrada, geográfica e economicamente, ficando o Estado da Bahia com 29,92%, seguido pelo Ceará com 14,02% e Maranhão com 8,28%, configurando possível tratamento preferencial; e Ausência de cumprimento de determinações do TCU. e) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos Srs. Ney Robinson Suassuna (CPF XXX.480.517-XX); Mary Dayse Kinzo (CPF XXX.780.431-XX); José Luciano Barbosa da Silva (CPF 296.681.744- 53), Ministros da Integração Nacional no período abrangido por estas contas, e Ernani José Varela de Melo (CPF XXX.209.944-XX), ex-Diretor do BNB, dando-lhes quitação plena; f) dar ciência ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste/Banco do Nordeste do Brasil, bem como aos responsáveis arrolados no subitem 1.2, do teor deste Acórdão destacando que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e g) arquivar a presente prestação de contas com fulcro no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.979/2003-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 006.465/2003-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Byron Costa de Queiroz (XXX.112.213-XX); Ernani Jose Varela de Melo (XXX.209.944-XX); José Luciano Barbosa da Silva (XXX.681.744-XX); Marcelo Pelagio da Costa Bomfim (XXX.785.335-XX); Mary Dayse Kinzo (XXX.780.431-XX); Ney Robinson Suassuna (XXX.480.517-XX); Osmundo Evangelista Rebouças (XXX.814.738-XX); Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (XXX.773.773-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Haroldo Maia Junior e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.